Tribunal: TJMT
Processo: 1017156-04.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017156-04.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSELY BORGES DE SOUZA - ME - CNPJ: 07.302.423/0001-05 (APELANTE), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), LUCAS AARAO MORAES - CPF: 095.495.786-58 (APELADO), DANIELE ROCHA RAFAEL - CPF: 018.393.291-90 (ADVOGADO), IURY AARAO MORAES - CPF: 074.894.066-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: JOSELY BORGES DE SOUZA - ME

APELADOS: LUCAS AARÃO MORAES E IURY AARÃO MORAES
.

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. IRREGULARIDADE NA CADEIA DOMINIAL. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Josely Borges de Souza - ME contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a transferência de veículo adquirido pelos autores e condenar a ré ao pagamento de danos morais, em razão da impossibilidade de regularização do bem por vício na cadeia dominial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o coautor possui legitimidade ativa à luz da relação de consumo; (
ii
) estabelecer se a comercialização de veículo com irregularidade registral configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável; (
iii
) determinar se o fato de o veículo estar em nome de proprietário falecido constitui força maior apta a afastar a responsabilidade; (
iv
) aferir a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa deve ser aferida pela teoria da asserção, e o Código de Defesa do Consumidor amplia o conceito de consumidor para alcançar todos os atingidos pelo evento danoso, incluindo quem, embora não figure formalmente no contrato, sofre os efeitos da falha do serviço.

A relação jurídica é de consumo, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor, que deve garantir a regularidade documental e a higidez da cadeia dominial do veículo colocado à venda.

A comercialização de veículo com vício jurídico que impede sua transferência caracteriza defeito na prestação do serviço e frustra a legítima expectativa do consumidor quanto ao uso regular do bem.

A irregularidade decorrente de titularidade em nome de proprietário falecido configura fortuito interno, pois integra o risco da atividade empresarial e não afasta o nexo causal nem a responsabilidade civil.

O dano moral se configura quando a falha ultrapassa o mero inadimplemento e compromete a segurança, a tranquilidade e a fruição do bem pelo consumidor, sendo desnecessária prova de prejuízo concreto extraordinário.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução quando ausentes consequências mais gravosas, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A comercialização de veículo com irregularidade na cadeia dominial que impede sua transferência configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. O vício preexistente relacionado à titularidade do bem constitui fortuito interno e não exclui a
responsabilidade civil do fornecedor. 3. O dano moral é configurado quando a falha compromete a fruição e a segurança jurídica do consumidor, independentemente de prova de prejuízo concreto extraordinário. 4. O quantum indenizatório deve ser reduzido quando desproporcional às circunstâncias do caso, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2º, parágrafo único, 14 e 17; CC,
arts
. 186, 393 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado Cível n.º 1055543-14.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 11.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSELY BORGES DE SOUZA - ME, contra sentença proferida (ID 218256195) pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por LUCAS AARÃO MORAES e IURY AARÃO MORAES, sob os seguintes fundamentos:

[...] "a) Determinar que se expeça ofício ao DETRAN/MT, ordenando que proceda, no prazo de 5 (cinco) dias, à transferência de propriedade do veículo Chevrolet S10, placa QCI8D54, Renavam 01228430427, para o nome do autor LUCAS AARÃO MORAES, independentemente de regularização do inventário do antigo proprietário, servindo a presente sentença como ordem judicial para suprir a vontade do alienante; b) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença). Considerando que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido (apenas quanto aos danos materiais da ata notarial), condeno a requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do CPC." [...]

Em razões recursais, a Apelante alega, em síntese, as seguintes teses:

1.

Preliminar
.

1.1.
Da manifesta ilegitimidade ativa do coautor Iury Aarão Moraes
.

2. Mérito.

2.1.
Da inexistência de dano moral indenizável para qualquer dos apelados
.

2.2. Da descoberta do falecimento e a força maior superveniente
.

2.3. Da ausência de consequências concretas graves para justificar o abatimento moral
.

2.4. Do
quantum
indenizatório.

A parte apelada apresenta contrarrazões (
ID.
352314912
), nas quais pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

O r
ecurso
é
tempestivo e
as

c
ustas

judiciais
foram recolhidas
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: JOSELY BORGES DE SOUZA - ME

APELADOS: LUCAS AARÃO MORAES E IURY AARÃO MORAES

AUTOS DE ORIGEM: N.º 1017156-04.2025.8.11.0041

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso deApelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MTque, naAção de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiaismovida por Lucas Aarão Moraes e Iury Aarão Moraes em desfavor da ora Apelante, julgouparcialmente procedentesos pedidos formulados pelos
autores.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo a responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Reconheceu que a Apelante, na qualidade de revendedora especializada de veículos, possui o dever de diligência prévia (
due

diligence
), competindo-lhe verificar a regularidade documental e a higidez da cadeia dominial antes de colocar o bem à venda no mercado de consumo.

Consignou que o falecimento do proprietário anterior, ocorrido em 2022
,
ou seja, muito antes da venda realizada aos autores em 2024, constitui fato preexistente que deveria ter sido detectado pela concessionária, caracterizando fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida, o qual não rompe o nexo de causalidade nem exclui a responsabilidade do fornecedor.

Quanto à legitimidade ativa do coautor Iury Aarão Moraes, o Juízo singular rejeitou a preliminar sob o fundamento de que, embora o contrato de financiamento e o documento de transferência do veículo tenham sido formalizados apenas em nome do autor Lucas, a relação jurídica subjacente é de consumo e deve ser analisada sob a ótica da Teoria da Asserção e da solidariedade existente no microssistema consumerista, aplicando-se os
arts
. 2º, parágrafo único, e 17 do CDC.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela Apelante.

1. Preliminar.

1.1. Da manifesta ilegitimidade ativa do coautor Iury Aarão Moraes.

A preliminar não merece acolhimento.

A legitimidade ad causam deve ser aferida à luz da teoria da asserção, de modo que basta, para o exame das condições da ação, a verificação abstrata
da pertinência subjetiva da parte com a relação jurídica de direito material afirmada na petição inicial.

Além disso, tratando-se de relação de consumo, a interpretação da legitimidade deve observar a disciplina própria do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os
arts
. 2º, parágrafo único, e 17, que ampliam a tutela para alcançar não apenas o contratante formal, mas também todos aqueles que, de algum modo, sejam atingidos pelo evento danoso decorrente do fato do produto ou do serviço.
Vejamos:

[...]
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.
[...]

[...]
Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

[...]

No caso, a narrativa inicial e os elementos dos autos evidenciam que o coautor Iury Aarão Moraes não figura como terceiro estranho ao negócio, mas como pessoa diretamente inserida na relação fática que deu ensejo à demanda, tendo suportado, juntamente com o corréu, os efeitos da falha na prestação do serviço relacionada à impossibilidade de regularização do veículo.

Desse modo, havendo pertinência subjetiva entre o coautor e a pretensão deduzida, impõe-se a rejeição da preliminar.

É como voto.

2. Mérito.

2.1. Da inexistência de dano moral indenizável para qualquer dos apelados
.

No mérito, a irresignação recursal comporta acolhimento apenas parcial.

A responsabilidade da apelante decorre do regime objetivo previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas acerca de sua fruição e riscos.

No mesmo sentido, a comercialização de veículo sem a prévia e adequada verificação da regularidade documental e da cadeia dominial caracteriza defeito na prestação do serviço, porquanto o consumidor tem legítima expectativa de adquirir bem apto à transferência e ao pleno exercício dos poderes inerentes à propriedade.

A conduta da fornecedora também se
subsume
aos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, uma vez que a disponibilização de bem com vício jurídico apto a inviabilizar sua regularização ofende direito alheio e impõe o dever de reparar.

[...]
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[...]

[...
]
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
[...]

Não se trata, aqui, de mero inadimplemento contratual desprovido de maior repercussão. A jurisprudência consolidou o entendimento de que o simples descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral; contudo, quando a inexecução ultrapassa a órbita do aborrecimento cotidiano e atinge a esfera de segurança, confiança e tranquilidade do consumidor, resta configurado o dano extrapatrimonial indenizável.

À proposito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. COMPRA
DEVEÍCULOUSADO.DEMORANATRANSFERÊNCIADE PROPRIEDADE. MULTAS ANTERIORES À POSSE DO COMPRADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA.DANOMORALCONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DOSDANOSMATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado cível interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a entrega deveículocom multas anteriores à posse e ademoranatransferênciada titularidade configuram falha na prestação de serviço apta a ensejar indenização pordanosmorais; (
ii
) apurar a ocorrência dedanosmateriais indenizáveis em razão das infrações apontadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no Código de Defesa do Consumidor.

4. Ficou comprovado que oveículoadquirido pela autora continha multas anteriores à sua posse e permaneceu registrado em nome de terceiro por mais de 18 meses após a entrega, impedindo a emissão do CRLV e a utilização regular do bem.

5. Ademorainjustificada natransferênciae a entrega doveículocom restrições violam o dever de boa-fé objetiva e configuram falha na prestação de serviço, com potencial de gerar angústia, insegurança e abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor.

6. Odanomoral, neste caso, decorre in
re

ipsa
, sendo desnecessária a prova de humilhação concreta, bastando a demonstração do constrangimento e da frustração causados pela desídia da fornecedora.

7. Quanto ao pedido de indenização pordanosmateriais, a autora não comprovou o pagamento das multas supostamente arcadas por sua conta, tendo apresentado apenas boletos impressos sem autenticação ou recibo
de quitação.

8. A inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de apresentação de indícios mínimos do fato constitutivo do direito alegado, o que não foi atendido no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A entrega deveículocom multas anteriores à posse do consumidor e ademorainjustificada natransferênciada titularidade configuram falha na prestação de serviço e ensejam indenização pordanosmorais.

2. Odanomoralse configura in
re

ipsa
quando a conduta da fornecedora compromete a segurança jurídica e a tranquilidade do consumidor, com repercussões práticas relevantes.

3. A ausência de comprovação do efetivo pagamento das multas impede a condenação pordanosmateriais, ainda que aplicada a inversão do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, inciso VI, e 14; Código de Trânsito Brasileiro, artigo 123; Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado Cível n.º 1017249-87.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 28.08.2025.

TJMT, Recurso Inominado Cível n.º 1001535-59.2022.8.11.0012, Primeira Turma Recursal, rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 15.04.2024. TJMT, Conclusão n.º 01, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais, DJE n.º 11.799, págs. 14/15, 01.10.2024.

(N.U 1055543-14.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025,
Publicado
no DJE 16/12/2025)

É precisamente o que ocorre na hipótese. Os autores adquiriram veículo junto à apelante e, posteriormente, depararam-se com impedimento
jurídico relevante para a transferência do bem, em razão de irregularidade preexistente na cadeia registral.

Tal circunstância retirou dos adquirentes a fruição normal do bem, frustrando a legítima expectativa de uso regular e impondo-lhes insegurança prolongada quanto à estabilização da situação jurídica do automóvel.

A falha do fornecedor, portanto, não se exaure em mero descumprimento negocial. Ela afeta a própria utilidade prática do contrato e transfere ao consumidor o ônus de enfrentar entraves administrativos e jurídicos que incumbia ao fornecedor evitar previamente.

Por isso, é cabível a indenização por dano moral.

2.2. Da descoberta do falecimento e a força maior superveniente.

Também não prospera a tese de força maior.

Nos termos do art. 393 do Código Civil, o caso fortuito ou a força maior somente afastam a responsabilidade quando consubstanciam fato necessário,
cujos efeitos não era
possível evitar ou impedir.

No entanto, a circunstância apontada pela apelante
,
manutenção do veículo em nome de proprietário já falecido
,
não constitui evento externo, imprevisível e inevitável. Ao contrário, trata-se de situação preexistente à celebração do negócio e inserida no âmbito do risco da atividade empresarial desempenhada pela revendedora.

Quem explora atividade econômica de compra e venda de veículos assume o dever jurídico de proceder à análise prévia da documentação do bem, da regularidade do registro e da higidez da cadeia de titularidade, sob pena de responder pelos vícios que poderia detectar com diligência ordinária.

Incide, assim, a noção de fortuito interno, que não exclui a responsabilidade do fornecedor justamente porque integra os riscos do empreendimento.

A apelante não pode transferir ao consumidor as consequências de
deficiência na conferência documental que lhe incumbia realizar antes da colocação do bem no mercado.

Logo, não se aplica a excludente do art. 393 do Código Civil.

2.3. Da ausência de consequências concretas graves para justificar o abatimento moral.

A alegação de ausência de consequências relevantes igualmente não procede.

O dano moral não se restringe a hipóteses de extrema gravidade ou a situações que envolvam repercussões patrimoniais expressivas. Sua configuração decorre da verificação de ofensa à esfera de direitos da personalidade, especialmente quando há violação à tranquilidade, segurança e legítima expectativa do indivíduo.

No caso, os autores adquiriram bem cuja regularização se mostrou inviável, permanecendo por período prolongado sob incerteza quanto à sua situação jurídica, impossibilitados de exercer plenamente as prerrogativas inerentes à propriedade e compelidos a lidar com entraves que não deram causa.

A necessidade de enfrentar situação dessa natureza, aliada à frustração do negócio e ao desgaste decorrente da tentativa de solução, configura, por si só, circunstância apta a ensejar dano moral.

Não se exige, para tanto, a demonstração de apreensão do bem, aplicação de penalidades administrativas ou outras consequências mais severas. A própria gravidade do defeito do serviço e a indevida transferência ao consumidor do ônus de solucioná-lo são suficientes para caracterizar a lesão extrapatrimonial.

Assim, não há falar em ausência de repercussão relevante.

2.4. Do
quantum
indenizatório.

No que concerne ao valor fixado a título de indenização por danos morais, entendo que comporta parcial ajuste.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, de um lado, a gravidade da lesão, e, de outro, a função compensatória e pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa da parte lesada.

No caso concreto, embora caracterizado o dano moral, as circunstâncias evidenciadas nos autos não revelam desdobramentos de maior gravidade que justifiquem a manutenção do montante arbitrado na origem.

Com efeito, não obstante a falha na prestação do serviço e a frustração da legítima expectativa dos consumidores, não se verifica a ocorrência de consequências extraordinárias, tais como apreensão do bem, imposição de penalidades administrativas ou outras restrições mais severas que agravassem significativamente a situação vivenciada pelos autores.

Dessa forma, à luz das peculiaridades do caso e dos parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses análogas, entendo que a redução do valor indenizatório
mostra-se
medida adequada.

Assim, fixo a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, montante que se revela suficiente para compensar o abalo experimentado, bem como para cumprir a função pedagógica da condenação.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada autor, mantidos os demais termos da sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026